Tribunal: STF
Processo: HC 136925
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-26
Data de publicação: 2017-09-26

Ementa:
Ementa: Processual Penal. habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Organização criminosa. Prisão Preventiva. Liminar Revogada. Inexistência de contrariedade à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita. 



    1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (v.g HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio, e HC 104.045. Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 



    2. A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a prisão preventiva, notadamente quando há informação nos autos de que o acusado integra organização criminosa. 



    3. As peças dos autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar.